Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PENHORA DE PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE E MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E MEIOS SEGUROS PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PONTOS. PONTOS ACUMULADOS. NATUREZA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA POSTULADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a empresas administradoras de programas de fidelidade, para identificação e eventual penhora de pontos ou milhas vinculados à parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de pontos ou milhas provenientes de programas de fidelidade, que justifique a expedição de ofício às empresas administradoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pontos acumulados em programas de fidelidade podem ser usados para aquisição de produtos e serviços, o que demonstra que possuem, em tese, conteúdo econômico.
4. Apesar disso, inexiste regulamentação legal no Brasil para sua comercialização ou para a conversão segura e idônea desses pontos em valores monetários, o que impede a equiparação a bens penhoráveis.
5. As operadoras definem unilateralmente as condições de acúmulo, uso e transferência dos pontos, que normalmente são pessoais e intransferíveis, o que inviabiliza a constrição judicial.
6. A medida também não possui utilidade prevista no caso concreto, pois não há qualquer indício de existência de pontos ou milhas em nome da parte executada, tendo sido o pedido formulado de modo amplo e sem vinculação com informações mínimas sobre o devedor.
7. A adoção de medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC exige demonstração de pertinência, utilidade e caráter excepcional, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Pontos e milhas provenientes de programas de fidelidade possuem caráter pessoal e intransferível, não havendo mecanismos seguros de conversão em dinheiro. 2. A inexistência de regulamentação legal e a ausência de indícios de efetividade impedem a penhora e afastam a utilidade da medida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 0715097-56.2025.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento 0713762-02.2025.8.07.0000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 26.06.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento 0738865-79.2023.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 14.11.2023.